Tribunal: TJMT
Processo: 1063116-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063116-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CUNHA OLIVEIRA - CPF: 012.279.931-37 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO POR SUPOSTO APONTAMENTO CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO ANTIGO ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL. FALHA NA REVISÃO ADMINISTRATIVA. REATIVAÇÃO DA CONTA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por motorista parceiro de plataforma digital de transporte que teve sua conta desativada em razão de suposto apontamento criminal. O autor alegou que o registro utilizado correspondia a termo circunstanciado instaurado em 2007 e posteriormente arquivado, sem condenação ou efeito jurídico impeditivo. Sustentou que buscou solução administrativa e apresentou certidão judicial esclarecendo a inexistência de impedimento, sem êxito, o que o impediu de exercer sua atividade remunerada. Requereu a reativação da conta, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais. A plataforma defendeu a regularidade da desativação com base na autonomia privada e informou a reativação da conta no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação e a manutenção do bloqueio da conta do motorista parceiro, fundada em termo circunstanciado antigo e arquivado, configuram conduta ilícita da plataforma digital; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma digital possui autonomia para gerir seus serviços e adotar mecanismos de segurança na seleção de parceiros, mas deve exercer tal prerrogativa em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato.

4.

O bloqueio da conta foi fundamentado em termo circunstanciado instaurado em 2007 e posteriormente arquivado, sem condenação e sem efeito jurídico atual capaz de justificar restrição ao exercício da atividade do motorista.

5.

A manutenção da desativação mesmo após o autor apresentar certidão judicial demonstrando o arquivamento do procedimento revela falha na revisão administrativa e violação aos deveres anexos de cooperação e lealdade contratual.

6.

A reativação da conta pela própria requerida no curso do processo implica perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

7.

A suspensão injustificada da conta, que constitui instrumento de trabalho e fonte de renda do motorista, ultrapassa mero dissabor contratual e caracteriza dano moral indenizável.

8.

Os relatórios de ganhos apresentados demonstram a realização de corridas, mas não permitem apurar com segurança o prejuízo patrimonial efetivo, considerando a natureza variável da remuneração dos motoristas de aplicativo, o que impede a condenação por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A desativação de conta de motorista em plataforma digital fundada em registro criminal antigo e arquivado, sem condenação ou efeito jurídico impeditivo, configura falha na prestação do serviço quando mantida mesmo após apresentação de certidão judicial esclarecedora.

2.

A reativação da conta no curso do processo caracteriza perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

3.

A suspensão indevida de conta utilizada como instrumento de trabalho, que impede o exercício de atividade remunerada, configura dano moral indenizável quando demonstrada falha na revisão administrativa.

4.

A indenização por lucros cessantes exige prova segura do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, sendo insuficientes relatórios de ganhos que não permitam aferição objetiva da renda perdida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063116-06.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Carlos Cunha Oliveira

Recorrida(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, narra o autor que exercia atividade como motorista parceiro da plataforma reclamada e que teve sua conta desativada em razão de suposto apontamento criminal. Sustenta que o registro utilizado pela ré correspondia a termo circunstanciado antigo, referente ao processo n. 0003041-70.2007.8.12.0017, posteriormente arquivado, sem aptidão para justificar o bloqueio. Alega que a desativação o impediu de continuar trabalhando, causando prejuízo financeiro, pois utilizava veículo locado para a atividade, e postulou a reativação da conta, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais.

Em contestação, a requerida defende a regularidade da desativação, ao argumento de que a plataforma possui autonomia privada e liberdade contratual para selecionar seus parceiros, tendo havido verificação de segurança com identificação de apontamento criminal em nome do autor. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral e a insuficiência da prova dos alegados lucros cessantes. Posteriormente, informou que a conta do autor foi reativada em 16/10/2025, pugnando pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o bloqueio da conta do autor foi fundamentado pela requerida na existência de suposto apontamento criminal identificado em procedimento de verificação de segurança realizado pela plataforma.

Contudo, a prova documental produzida nos autos demonstra que o registro utilizado como fundamento para a restrição refere-se ao processo n. 0003041-70.2007.8.12.0017, consistente em termo circunstanciado instaurado no ano de 2007, posteriormente arquivado, sem condenação e sem qualquer efeito jurídico atual impeditivo.

Consta dos autos que, ao tomar conhecimento da restrição, o autor buscou resolver a situação administrativamente. Para tanto, realizou contato com a plataforma e acessou o sistema de revisão indicado pela própria empresa, administrado pela empresa IAudit, oportunidade em que foi aberto protocolo para contestação do bloqueio.

Na sequência, o autor providenciou certidão de objeto e pé do referido processo criminal e encaminhou o documento à plataforma em 18/07/2025, demonstrando tratar-se de procedimento antigo e já arquivado.

Apesar da apresentação de documentação oficial capaz de esclarecer a situação, não houve solução administrativa eficaz. A conta permaneceu desativada, circunstância que levou o autor a ajuizar a presente demanda em setembro de 2025.

Esse contexto evidencia que a desativação da conta não se mostrou devidamente justificada. Embora seja inegável que plataformas digitais possuam autonomia para gerir seus serviços e adotar mecanismos de segurança voltados à proteção dos usuários, tal prerrogativa deve ser exercida de forma compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato.

No caso concreto, a permanência do bloqueio mesmo após a apresentação de certidão judicial esclarecendo a inexistência de impedimento atual revela falha na revisão da decisão administrativa e comportamento incompatível com os deveres anexos de cooperação e lealdade contratual.

Reconhecida a indevida desativação, a consequência lógica seria o restabelecimento da conta do autor na plataforma, por se tratar de ferramenta diretamente vinculada ao exercício de sua atividade remunerada.

Todavia, verifica-se nos autos que a própria requerida informou ter promovido a reativação da conta do autor em 16/10/2025, já no curso do processo.

Dessa forma, a providência jurisdicional perdeu utilidade prática em razão do cumprimento espontâneo da obrigação no decorrer da demanda, configurando-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

No tocante aos danos materiais, o pedido não merece acolhimento. Os relatórios de ganhos juntados aos autos demonstram que o autor efetivamente exercia atividade na plataforma, tendo registrado rendimentos de R$ 1.472,19 no período de 30/06/2025 a 07/07/2025 e R$ 679,23 no período de 14/07/2025 a 21/07/2025, além de outros valores em semanas intermediárias.

Entretanto, tais documentos não permitem comprovar, com grau de certeza suficiente, o valor efetivamente devido a título de lucros cessantes. A remuneração de motoristas de aplicativo possui natureza variável, dependendo da quantidade de corridas realizadas, do tempo de conexão, da demanda de passageiros, de fatores tarifários e de outras circunstâncias operacionais.

Ausente prova segura do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, inviável a condenação por dano material.

Já em relação ao dano moral, entendo que no caso concreto, o abalo extrapatrimonial não decorre simplesmente da existência de controvérsia contratual, mas da permanência injustificada do bloqueio mesmo após o autor ter apresentado documentação oficial demonstrando a impropriedade do fundamento utilizado pela plataforma.

A manutenção da restrição, apesar da iniciativa administrativa do autor e da apresentação de certidão judicial esclarecedora, impôs-lhe impedimento indevido ao exercício da atividade que constituía fonte de renda.

Importa considerar que, as plataformas digitais assumem papel relevante como instrumentos de trabalho. Quando a restrição imposta interfere diretamente na possibilidade de obtenção de renda e decorre de decisão que poderia ter sido revista mediante análise mínima da documentação apresentada, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano e ingressa na esfera do dano moral indenizável.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR CONTIDA NAS CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPERTINÊNCIA - INÉPCIA RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. O princípio da dialeticidade deve ser observado a teor do que dispõe a norma do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, norma esta observada pelo recorrente, visto que o raciocínio desenvolvido na fundamentação da sentença sofreu os regulares questionamentos nas razões do apelo, pelo que resta afastada a preliminar.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICATIVO UBER - SUSPENSÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL ARQUIVADA HÁ MAIS DE 5 ANOS - IMPERTINÊNCIA - CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA A EXCLUSÃO DO MOTORISTA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REINCLUSÃO NA PLATAFORMA - PROVIMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 - MONTANTE ADEQUADO À COMPENSAÇÃO DO DANO - LUCROS CESSANTES - CARACTERIZAÇÃO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO 'QUANTUM DEBEATUR' EM LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A suspensão abrupta, unilateral e desmotivada do contrato e bloqueio do motorista autor na plataforma Uber, se mostra arbitrária, fazendo jus o demandante à reinserção na plataforma, assim como aos lucros cessantes advindos da impossibilidade de exercício do trabalho de motorista do aplicativo durante meses, devendo o montante ser apurado em liquidação, sendo cabível também indenização por danos morais decorrentes da injusta exclusão em virtude de processo criminal arquivado há muitos anos e que sequer servia de apontamento em certidão de antecedentes criminais, a qual encontra-se negativa. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024004-67 .2022.8.26.0405 Osasco, Relator.: Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

No presente caso, a conta permaneceu bloqueada até 16/10/2025, quando foi reativada pela própria requerida, já após o ajuizamento da ação. A solução tardia da controvérsia reforça a conclusão de que houve falha na gestão da situação pela plataforma, circunstância suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026